Tribunal: TJMT
Processo: 1005438-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005438-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISSAF ARAJI DAHROUG - CPF: 104.079.441-68 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DAISY MARIA DA CONCEICAO HERANI LOPES - CPF: 283.938.801-49 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), JOSE CABRAL LOPES - CPF: 362.719.007-63 (APELADO), BENEDITO HERANI FILHO - CPF: 397.762.208-00 (APELADO), ADRIANA GUGLIANO HERANI DEYAMA - CPF: 283.693.838-23 (ADVOGADO), MARIA LUIZA GUGLIANO HERANI - CPF: 254.332.538-72 (APELADO), JOSILENE TEODORO FERREIRA - CPF: 544.269.281-68 (APELADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), AILTON CASELI - CPF: 130.530.277-04 (APELADO), TINEO MIACAVA - CPF: 048.812.061-68 (APELADO), CILBENE DE FATIMA HERANE - CPF: 731.115.898-20 (APELADO), JOSE ANTONIO BOSCO HERANE - CPF: 283.916.671-20 (APELADO), MAURO MAX ARRUDA ABREU - CPF: 523.309.901-20 (ADVOGADO), DOLORES SILVEIRA HERANI - CPF: 727.638.688-00 (APELADO), KATIA APARECIDA OKUMURA DE VILHENA - CPF: 527.210.869-87 (APELADO), JAODAT SALIM - CPF: 027.916.171-91 (APELADO), FATME DAHROUGE (APELADO), MUHIEDDINE AMIN DAHROUGE - CPF: 099.442.491-49 (APELADO), INEIA SALIM DAHROUGE (APELADO), PAULO ROBERTO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA (APELADO), LUCIA MARIA DE SOUSA HERANE (APELADO), JOSE CABRAL LOPES - CPF: 362.719.007-63 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE ÁREA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, II e III), ação demarcatória cumulada com restituição de área e indenização por danos materiais, ajuizada em 2019, sob alegação de abandono da causa.

2.

A autora permaneceu inerte após despacho determinando o impulso processual, mas não há comprovação de intimação pessoal válida.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se a ausência de intimação pessoal da parte autora impede a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, §1o, do CPC, e se a sentença deve ser anulada.

III. Razões de decidir

4. A extinção por abandono é medida excepcional e exige observância do procedimento previsto no art. 485, §1o, do CPC, com intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

5. Inexistindo prova de intimação pessoal válida, a sentença padece de nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2150679/DF e precedentes correlatos).

6. Impõe-se a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regular intimação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação pessoal da autora.

Tese de julgamento:
“
A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005438-20.2019.8.11.0041

APELANTE: ISSAF ARAJI DAHROUG

APELADO: DAISY MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES e OUTROS.

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposta por
ISSAF ARAJI DAHROUG
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
extinguiu o processo sem resolução do mérito
(art. 485, II e III, do CPC), nos autos da
ação demarcatória cumulada com restituição de área e indenização por danos materiais
ajuizada em face de
DAISY MARIA DA CONCEIÇÃO HERANI LOPES e outros
.

A autora narra que ajuizou a demanda em
07/02/2019
, pleiteando a restituição de área que reputa indevidamente ocupada, bem como indenização pelos prejuízos materiais decorrentes.

O feito permaneceu paralisado por mais de 30 dias, ensejando a expedição de despacho de ID 138348728, no qual o magistrado determinou sua intimação para promover o regular andamento do processo.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob fundamento de
abandono da causa
, registrando que a autora permaneceu inerte mesmo após intimação.

Inconformada, a apelante sustenta que:

(i)
não houve intimação pessoal válida
, exigida pelo art. 485, §1o, do CPC;
(ii)
não se consumou intimação eletrônica ou postal com AR
;
(iii)
não houve requerimento de extinção pelos réus
, em afronta à
Súmula 240 do STJ
;
(iv) o processo tramita desde 2019, e a paralisação que ensejou a extinção foi breve diante do histórico da demanda.

O preparo foi recolhido – Id. 302564366.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso merece provimento.

A sentença recorrida extinguiu o feito com fundamento no art. 485, II e III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela autora.

Todavia, a extinção por abandono é medida
excepcional e sancionatória
, condicionada ao cumprimento do
procedimento legal estrito
, previsto no
art. 485, §1o, do CPC
, que dispõe:

“
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias.”

No caso dos autos,
não se comprova intimação pessoal da apelante
, pessoa física. O despacho de ID 138348728 determinou a intimação, mas inexiste prova de que esta tenha sido efetivada, seja por carta com AR, seja por oficial de justiça.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
a ausência de intimação pessoal do autor impede a extinção do feito por abandono
, sendo nula a sentença proferida sem essa providência.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento .
(STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Cito ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. 1 -
O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracterizar o abandono da causa . 2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos. 3- Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação). 4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono, pois é direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais. 5- Ausência de intimação do patrono do autor a respeito da determinação para andamento do feito, sob pena de extinção . 7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo. 8- Recurso a que se dá provimento.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00178127920178190026 202300177627, Relator.: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2024, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6a CÂMA, Data de Publicação: 23/02/2024)

Verifica-se, portanto, que a sentença guerreada padece de vício insanável, pois
foi proferida sem a observância de formalidade essencial à validade da extinção por abandono
, o que impõe sua
anulação
.

Ressalte-se que a medida é consentânea com a função instrumental do processo e com o
princípio da primazia da decisão de mérito
(art. 4o e 6o do CPC), evitando-se que meras falhas procedimentais impeçam a entrega da tutela jurisdicional.

Assim, impõe-se o
provimento da apelação
, para
anular a sentença extintiva
e determinar o
retorno dos autos à origem
, com expedição de
intimação pessoal da autora
, a fim de que possa impulsionar o feito no prazo legal.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para dar prosseguimento ao feito, na forma do art. 485, §1o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025